Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO. INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR/RASTREADOR. NÃO REALIZADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VERIFICADA. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE DO MÊS DO SINISTRO. APLICABILIDADE.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não obstante o contrato de proteção veicular ofertado pela apelante não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, o instrumento contratual celebrado pelas partes deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), haja vista a natureza da garantia ofertada.
4. O vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro, faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida, incumbindo à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. É consabido que os aparelhos de rastreamento/localização não são capazes de evitar a ocorrência de roubos ou furtos, e, tampouco, garantem a sua localização após o sinistro. 5.1. O fato de não ter sido instalado, tempestivamente, aparelho rastreador no veículo, por motivos alheios à vontade do segurado, não conduz à inexorável conclusão de que houve agravamento do sinistro por parte do autor, ante a ausência de nexo causal entre a conduta e o ulterior sinistro. 5.2. Não havendo nos autos comprovação inequívoca de que o autor, intencionalmente, contribuiu para o aumento do risco do sinistro, não se desincumbindo a associação, portanto, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, nos termos do artigo 757 do Código Civil.
6. O valor de mercado do veículo segurado, na tabela FIPE relativo ao mês do sinistro, correspondeu ao valor apurado no r. decisum vergastado, de forma que, após a dedução do percentual referente ao valor da cota contratual de participação, obteve-se, precisamente, o valor final da indenização constante da condenação sentencial.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.